Tribunal: CARF
Processo: 16327.000145/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000145/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.518 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
PREVIBOSCH SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
RECEITA BRUTA. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
FATURAMENTO.
O faturamento das entidades de previdência privada, equivalente a receita
bruta, compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades
econômicas do seu objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.
RECEITA
BRUTA.
EXCLUSÕES
PREVISTAS
EM
LEI
PARA
DETERMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DE PIS E DE COFINS.
LIMITE DE RECEITA PARA ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de determinação da receita bruta para aferição do limite de receita
para entrega de DCTF semestral não devem ser deduzidas as exclusões
previstas em lei para determinação das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DE DCTF SEMESTRAL.
INCOMPATIBILIDADE
COM
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
DA
RECEITA
FEDERAL.
DATA
DE
ENTREGA
PARA
FINS
DE
COMINAÇÃO DE PENALIDADE.
Uma vez comprovado que o contribuinte não conseguiu transmitir DCTF
semestral por limitações dos sistemas da Receita Federal, em descompasso
com as próprias instruções normativas que permitem essa entrega, mas com a
cominação da penalidade por atraso na entrega de DCTFs mensais às quais o
contribuinte seria obrigado, ajustam-se as multas aplicadas considerando-se
como data de entrega dessas declarações àquela em que as DCTFs semestrais
foram ou deveriam ser transmitidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir as multas aplicadas considerando-se o dia
04/10/2007 como data de entrega das DCTFs do primeiro semestre de 2007, o dia 07/04/2008
como data de entrega das DCTFs do segundo semestre de 2007, e o dia 07/10/2008 como data de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000145/2009-12
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000145/2009-12

entrega das DCTFs do primeiro semestre de 2008, todas com redução de 50%, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000145/2009-12

Relatório
O presente processo foi alvo da Resolução no 1301-000.686.
Reproduzo a seguir o relatório dessa decisão complementando-o ao final.
Trata-se de Multa por Atraso na Entrega da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF Mensal.
O interessado apresentou Impugnação na qual alega:
1)
que até o ano-calendário de 2006 entregara a DCTF com periodicidade semestral;
porém, ao tentar transmitir por via eletrônica a DCTF referente ao 1o semestre de
2007, o sistema informatizado da Receita Federal do Brasil (RFB) não permitiu a
entrega da DCTF semestral, orientando-o pela utilização do “PGD DCTF Mensal”;
2)
inconformado com tal situação, em 04/10/2007, formalizou consulta perante a
SRRF 8a Região Fiscal, requerendo que se esclarecesse/atestasse que a consulente
estava autorizada a entregar a DCTF semestral, que a impossibilidade do envio do
arquivo decorria de erro/falha no sistema informatizado do órgão e que a multa por
atraso na entrega da DCTF restaria afastada por força da consulta formulada;
3)
em 23/11/2008, o contribuinte foi cientificado da resposta à sua consulta (Despacho
Decisório SRRF/8o RF/Disit no 45, de 10/03/2008), que teve a seguinte conclusão:
13. Posto isto declaro a ineficácia da consulta com base no art. 52, I, c/c art. 46 do
Decreto no 70.235, de 1972, dado não versar sobre a interpretação de dispositivos da
legislação tributária, mas sobre a solução de problema concreto encontrado pela
consulente para transmissão da DCTF semestral referente ao primeiro semestre do ano-
calendário de 2007, uma vez que o programa não aceitou o documento, emitindo
mensagem de obrigatoriedade de DCTF mensal, aparentemente não aplicável a seu
caso, problemática essa que deveria ser solucionada por intermédio dos Centros de
Atendimento ao Contribuinte – CAC, de sua unidade jurisdição, o qual, se não
conseguisse encontrar solução imediata para a situação apresentada, deveria solicitar a
intervenção dos órgãos superiores apropriados aos quais se subordina.
14. Quanto às condições a serem observadas para a apresentação da DCTF no ano de
2007, encontravam-se claramente estatuídas nos arts. 3o a 5o da IN SRF no 695, de 2006,
não ensejando, em princípio, maiores dúvidas.
4)
em face da resposta da Disit/SRRF08, em 23/12/2008, o interessado optou por
entregar por via eletrônica as DCTF mensais relativas aos meses de janeiro de 2007
a setembro de 2008, o que ensejou a expedição automática da Notificação de
Lançamento da Multa pelo Atraso na Entrega da DCTF ora combatida;
5)
entende ser descabida a exigência da multa, uma vez que o contribuinte está
devidamente enquadrado na hipótese de entrega semestral da DCTF e do DACON,
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000145/2009-12

e foi obrigado a apresentar as DCTF mensais por força de um erro do sistema
informatizado da RFB;
6)
os seus DACON semestrais foram aceitos pelo sistema, a demonstrar que as DCTF
semestrais também deveriam ser aceitas;
7)
por ser entidade de previdência privada complementar, para fins de cálculo de
receita bruta operacional, as contribuições vertidas para a entidade não são
incluídas, estando a reclamante dentro do limite de receita bruta estabelecida no
inciso I, do art. 3o, da IN SRF no 695/2006;
8)
e por também não estar enquadrada nas hipóteses dos incisos II e III da IN SRF
695/2006, não estava obrigada a entregar a DCTF mensal;
9)
sendo assim, conclui que a presente cobrança deve ser cancelada, devendo a
notificação de lançamento ser declarada nula.
Analisando a impugnação apresentada, a decisão recorrida julgou-a improcedente.
O contribuinte foi cientificado da decisão a apresentou tempestivamente recurso
voluntário, em resumo, aduzindo que:
- por ser entidade de previdência complementar não auferiria qualquer tipo de
receita, pois apenas administra os fundos de seus beneficiários, portanto, não estaria obrigada à
entrega de DCTF mensal exigida pelo art. 3o, inciso I, da IN SRF no 695/2006, matéria que
independeria de prova como havia argumentado a decisão de primeira instância. E segundo a
Dacon transmitida, a Fiscalização já teria meios para ter conhecimento da receita bruta por ela
auferida ser inferior a R$ 30.000.000,00;
- os débitos declarados em DCTF seriam inferiores a R$ 3.000.000,00, ou seja,
não estaria obrigada à entrega de DCTF mensal exigida pelo art. 3o, inciso II, da IN SRF no
695/2006;
- inexistiu qualquer operação de incorporação, fusão ou cisão que implicasse a
transmissão de DCTF mensal conforme previsto no art. 3o, inciso III, da IN SRF no 695/2006;
- a multa por atraso na entrega da declaração seria indevida por diversas razões, a
saber:
a) erro exclusivo da administração que, erroneamente, não teria permitido
a transmissão de DCTF semestral, sendo que o contribuinte adotou as
providências necessárias para regularização, inclusive apresentando
Consulta à RFB sobre o tema;
b) como a consulta foi considerada não formulada, o contribuinte, não
tendo outra opção, antes do trigésimo dia da ciência da solução de
consulta, transmitiu as DCTF mensais, fato que acabou por ensejar a
penalidade ora contestada; restaria comprovada sua boa fé com a conduta
adotada;
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000145/2009-12

c) o erro da Receita Federal ficaria mais evidente ao ter aceitado a
transmissão de DACON semestral relativa ao primeiro semestre de 2007,
sendo que a IN SRF no 590/2005, em seu art. 2o, exigia que a periodicidade
da entrega de DACON deveria ser o mesmo prazo observado para entrega
da DCTF;
- requer, ao final, o cancelamento da cobrança com a declaração de nulidade do
lançamento, uma vez que restaria demonstrado que a ausência de entrega da
declaração decorreu de problemas do sistema da própria RFB que não permitiu
a entrega da DCTF semestral, ainda que ela não fosse obrigada à transmissão
de DCTF mensais.
No voto condutor daquele aresto, conclui que o contribuinte auferiria receita
bruta, encaminhando meu voto no seguinte sentido:
Considerando-se que o contribuinte afirma não auferir receitas, entendimento já
superado neste voto, torna-se inviável a análise dessas demonstrações financeiras
diretamente no CARF.
Por essas razões, entendo que o processo deva ser convertido em diligência a fim de que
a unidade de origem possa aferir qual o valor das receitas auferidas pelo contribuinte
nos anos-calendário de 2005 e 2006, nos termos estabelecidos no precedente citado
(Acórdão no 9303-006.484).
3 CONCLUSÃO
Por essas razões, entendo que os autos não se encontram em condições de julgamento,
devendo ser baixados em diligência a fim de que a autoridade fiscal designada:
(i) dê ciência desta resolução à autuada, fornecendo­lhe cópia;
(ii) apure as receitas auferidas pelo contribuinte nos anos-calendário de 2006 e 2007, em
conformidade com as orientações contidas no item anterior deste voto;
(ii) ao final, elabore Relatório de Diligência1 concluindo sobre o valor das receitas
auferidas nos períodos ora solicitados.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de elaborar o
relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Os autos retornaram à unidade de origem e a autoridade fiscal responsável pela
diligência, após intimações lavradas para que o contribuinte prestasse alguns esclarecimentos,

1 Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 36. [...]
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado à autoridade incumbida de
sua realização escusar-se de cumpri-las.

Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000145/2009-12

elaborou o Relatório de Diligência de fls. 729-733. Em resumo, concluiu a autoridade fiscal que
o conceito de receita bruta não se confunde com a base de cálculo de PIS e de Cofins, e que,
portanto, o cálculo elaborado pelo contribuinte estaria incorreto, pois não haveria que fazer
exclusões específicas na determinação do PIS e da Cofins para se determinar o valor da receita
bruta auferida. Por fim, elaborou a seguinte planilha:

Intimado a se manifestar sobre as conclusões da Fiscalização, a Recorrente
apresentou o expediente de fls. 739-752. Aduz que a diligência não atendeu o solicitado pela
turma julgadora, pois não se ateve aos critérios adotados no Acórdão 9303-006.484, pois,
tratando-se de aplicar o mesmo critério daquele adotado no citado acórdão, o cálculo correto
deveria deduzir as excluões previstas nos §§ 2o, 5o e 6o da Lei no 9.718/98, em especial, nos casos
de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgate
(inciso III do § 6o do art. 3o da Lei no 9.718/98). Nesse sentido, elaborou a seguinte planilha:
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000145/2009-12

Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000145/2009-12

Saliento que, esses mesmos dados, também foram aferidos pela autoridade fiscal
nestes exatos termos.
Com base nas bases de cálculo de PIS e de Cofins, conclui a Recorrente que sua
receita bruta auferida no ano de 2005 foi de R$ 1.901.530,86 e, no ano de 2006, de R$
2.332.073,62, restando “comprovado que a Recorrente auferira menos de R$ 30 milhões de
receitas no segundo ano anterior ao que se referia à DCTF, confirmando não ter a
obrigatoriedade da transmissão da declaração mensal”. A seguir, discorre a Recorrente sobre a
legislação que trata das bases de cálculo de PIS e de Cofins, em especial no que atine às
especificidades das entidades de previdência complementar.
É o relatório.

Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000145/2009-12

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário já foi conhecido quando de sua conversão em diligência. De
todo modo, ante à sua tempestividade e assinatura por procurador devidamente habilitado,
ratifico o seu conhecimento.
2
MÉRITO
Conforme relatado, o contribuinte transmitia DCTF semestrais até o ano-
calendário de 2006 e, quando da sua tentativa de entrega de DCTF também semestral relativa ao
primeiro semestre de 2007 o sistema da Receita Federal não permitiu sua transmissão,
remetendo-lhe aviso que estaria sujeito à transmissão de DCTF mensal.
A respeito do tema, assim constava na IN SRF no 695/20062:
Art. 3° Ficam obrigadas à apresentação da DCTF Mensal as pessoas jurídicas:
I - cuja receita bruta auferida no segundo ano-calendário anterior ao período
correspondente à DCTF a ser apresentada tenha sido superior a R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais);
II - cujo somatório dos débitos declarados nas DCTF relativas ao segundo ano-
calendário anterior ao período correspondente à DCTF a ser apresentada tenha sido
superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
ou
III - sucessoras, nos casos de incorporação, fusão ou cisão total ou parcial ocorridos
quando a incorporada, fusionada ou cindida estava sujeita à mesma obrigação em
decorrência de seu enquadramento nos parâmetros de receita bruta auferida ou de
débitos declarados.
Alega o contribuinte que não seria obrigado à transmissão da DCTF mensal por
não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o da IN SRF no 695/2006.
Compulsando os autos, não há qualquer indício de que o contribuinte incidisse nas
hipóteses dos incisos II e III do art. 3o da IN SRF no 695/2006 que o obrigasse à entrega da
DCTF mensal (do mesmo modo tratado nas IN SRF 786/2007 e 903/2008).
Há de se analisar, pois, se procede o argumento da Recorrente de que não auferiria
receitas por ser entidade de previdência complementar, ou seja, se realmente não teria como
auferir receita superior a R$ 30 milhões em qualquer ano-calendário.

2 Mesmos dispositivos e redações idênticas, no que interessa ao caso, da IN SRF no 786/2007 para DCTFs a serem
transmitidas a partir de 01/01/2008, e da IN SRF no 903/2008 para DCTFs a serem transmitidas a partir de
01/01/2009.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000145/2009-12

Isso porque, a meu ver, restou caracterizada a impossibilidade de o contribuinte
transmitir a DCTF Semestral referente ao primeiro semestre de 2007 (doc. 4 da impugnação),
por limitações do sistema, essa também aplicável em relação ao segundo semestre de 2007 e
primeiro semestre de 2008.
O prazo para entrega de da DCTF, segundo a alínea “a” do inciso II do art. 8o da
IN SRF no 695/2006, era o quinto dia útil do mês de outubro. Observa-se que a Consulta
apresentada pelo contribuinte foi protocolada em 04/10/2007 (doc. 5 da impugnação), ou seja,
não procede a afirmação da decisão de primeira instância de que não haveria provas que o
contribuinte tentou transmitir a DCTF Semestral no prazo fixado na referida norma
complementar.
Por oportuno, é importante frisar que a apresentação de consulta não suspende o
prazo para apresentação de declarações3.
De todo modo, aguardou o contribuinte o resultado da consulta para verificar se
haveria ou não erro no sistema da RFB. Entretanto, como a consulta envolvia questões sobre
problemas operacionais do contribuinte para entrega de declaração, a Divisão de Tributação
considerou-a não formulada, e, não lhe restando outra alternativa, antes de 30 dias após a ciência
da solução de consulta, o contribuinte procedeu à transmissão de todas as DCTF mensais do
período. Frise-se: não se tratou de opção do contribuinte, mas sim a única alternativa, já que o
sistema não aceitava sua DCTF semestral, e, até mesmo ao arrepio da própria norma da Receita
Federal, pois o parágrafo único do art. 13 da IN SRF no 695/2006 determina que “Em se tratando
de entrega indevida da DCTF Semestral por pessoas jurídicas que se enquadrem nas hipóteses
de obrigatoriedade de entrega da DCTF Mensal, será devida a multa pelo atraso na entrega das
DCTF Mensais relativas ao período considerado”, ou seja, o sistema deveria ter acatado a
DCTF transmitida, realizando a cobrança, se fosse o caso, das multas por atraso na entrega das
DCTF mensais, o que poderia, ao menos em tese, reduzir a penalidade aplicável.
É importante frisar que a multa automática que foi gerada em relação à entrega em
atraso da DCTF mensal não levou em consideração a obrigatoriedade do contribuinte de
transmitir a declaração mensal, mas tão somente o atraso em sua transmissão. Por essa razão, não
havia que se falar em prova, por parte do Fisco, de comprovação de que o contribuinte auferira
mais de R$ 30 milhões de receitas no segundo anterior ao que se referia à DCTF a fim de se
comprovar a obrigatoriedade da transmissão da declaração mensal.
Por essas razões, entendo ser de extrema relevância analisar se o contribuinte
aufere receitas, e, em caso afirmativo, se nos dois anos anteriores ao período a que se referem as
DCTF transmitidas em atraso, se o montante de receitas superou R$ 30 milhões.

3 Decreto no 7.574/2011;
Art. 89. Nenhum procedimento fiscal será instaurado, relativamente à espécie consultada, contra o sujeito passivo
alcançado pela consulta, a partir da apresentação da consulta até o trigésimo dia subsequente à data da ciência da
decisão que lhe der solução definitiva. (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 48 e 49; Lei no 9.430, de 1996, art. 48,
caput e § 3o).
§ 1o A apresentação da consulta:
I - não suspende o prazo:
[...]
b) para a apresentação de declaração de rendimentos; e [...]
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000145/2009-12

Retornando a esse ponto, a respeito das entidades de previdência complementar
auferirem ou não receitas, a 3a Turma da CSRF firmou entendimento em sentido afirmativo,
conforme se observa no Acórdão no 9303-006.484, julgado na sessão de 13 de março de 2018,
cujos principais fundamentos reproduzo a seguir:
As entidades de previdência complementar estão sujeitas à contribuição para o PIS de
Cofins, nos termos da Lei n° 9.718, de 27/11/1998, que assim dispõe:
Art. 2°. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (destaque não-
original)
Art. 3°. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
[...]
§2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2°, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita;
[...]
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
[...]
§5° Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e
deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP.
§6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no § 5°, poderão excluir ou deduzir:
(Incluído pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001)
[...]
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;
[...]
§7° As exclusões previstas nos incisos III e IV do § 6° restringe-se aos rendimentos de
aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das provisões técnicas,
limitados esses ativos ao montante das referidas provisões.
[...]
Ora, de conformidade com este diploma legal, as receitas contabilizadas sob as rubricas
"custeio do programa administrativo" e "remuneração dos investimentos administrativos
e custeio" decorrem de atividades operacionais das entidades de previdência privada e
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000145/2009-12

integram o faturamento destas pessoas jurídicas. Tais receitas não estão elencadas, no
dispositivo legal transcrito acima, dentre aquelas passíveis de dedução da base de
cálculo das contribuições para o PIS e Cofins.
Ressalte-se, ainda, que o faturamento das entidades de previdência privada
corresponde à soma de todas as receitas decorrentes das atividades econômicas do
seu objeto social, ou seja, suas receitas operacionais, dentre elas as de prestação de
serviços tributadas nos lançamentos em discussão.
Assim, a decisão do Supremo do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida nos
Recursos Extraordinários n°s 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG que
reconheceu a inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, que havia
ampliado a base de cálculo do PIS e da Cofins, não se aplica ao presente caso.
Naquele julgamento o Ilmo. Sr. Ministro Cezar Peluzo do STF, assim, definiu
faturamento:
"Faturamento nesse sentido, isto é, entendido como resultado econômico das operações
empresariais típicas, constitui a base de cálculo da contribuição, enquanto representação
quantitativa do fato econômico tributado. Noutras palavras, o fato gerador
constitucional da COFINS são as operações econômicas que se exteriorizam no
faturamento (sua base de cálculo), porque não poderia nunca corresponder ao ato de
emitir faturas, coisa que, como alternativa semântica possível, seria de todo absurda,
pois bastaria à empresa não emitir faturas para se furtar à tributação." (grifo não-
original)
Ainda, segundo o Ilmo. Ministro, "se determinadas instituições prestam tipo de serviço
cuja remuneração entra na classe das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a
remuneração de atividade própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra
no conceito de 'receita bruta igual a faturamento".
Dessa forma, independentemente do julgamento do STF que julgou inconstitucional a
ampliação da base de cálculo do PIS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, dentre elas as entidades de previdência privada, estão sujeitas a
esta contribuição nos termos da Lei n° 9.718, de 1998, arts. 2° e 3°, ou seja, sobre o seu
faturamento mensal correspondente à soma de todas as receitas oriundas de suas
atividades típicas decorrente de seu objeto social. [grifos nossos]
Outro não é o entendimento do STJ, conforme se verifica, por exemplo, no RESP
no 1.526.447/RS, cujos trechos de interesse de sua ementa, reproduzem-se a seguir:
[...] CONCEITO DE FATURAMENTO OU RECEITA. MATÉRIA DE ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL.
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. DEDUÇÕES DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS PREVISTAS NOS ARTS. 3o, § 6o, III, DA
LEI No 9.718/98 E 1o, V, DA LEI No 9.701/98. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
CONTRIBUIÇÕES
VERTIDAS
PELOS
PARTICIPANTES
/
BENEFICIÁRIOS E PATROCINADORES ÀS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. RECEITAS OPERACIONAIS DAS REFERIDAS ENTIDADES.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
AO
PIS/PASEP
E
À
COFINS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 69, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 109/01.
PRECEDENTE.
[...]
5. As únicas receitas das entidades de previdência complementar, além dos rendimentos
auferidos com a aplicação das reservas técnicas, provisões e fundos constituídos na
forma do art. 9o da Lei Complementar no 109/01, correspondem às contribuições
vertidas pelos participantes/beneficiários e patrocinadores, as quais elas utilizam não só
para o pagamento dos benefícios, mas também para manter-se em funcionamento. Veja-
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000145/2009-12

se, portanto, que o argumento de que todas essas receitas são dos beneficiários é
impróprio. Assim, caso as contribuições vertidas pelos participantes/beneficiários e
patrocinadores não fossem tributadas como receitas das entidades de previdência
complementar, haveria uma exoneração total de PIS/PASEP e COFINS de tais
entidades.
6. A legislação específica aplicável às entidades de previdência complementar (Lei n.
9.718/98 e Lei n. 9.701/98) não traz isenção das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS sobre as receitas correspondentes às contribuições vertidas pelos
participantes/beneficiários e patrocinadores, apenas permite determinadas deduções das
respectivas bases de cálculo, a exemplo do disposto nos arts. 3o, § 6o, III, da Lei no
9.718/98 e 1o, V, da Lei no 9.701/98.
7. O disposto no § 1o do art. 69 da Lei Complementar no 109/01, que exclui a incidência
de tributação e contribuições de qualquer natureza sobre as contribuições vertidas para
as entidades de previdência complementar, não se refere a tais entidades, mas sim
àqueles que vertem as contribuições para elas, ou seja, a patrocinadora e os
participantes/beneficiários.
8. À semelhança do caput, o § 1o do art. 69 da Lei Complementar no 109/01 somente
pode se referir às contribuições devidas pela patrocinadora e pelo
participante/beneficiário, não aproveitando à entidade de previdência complementar
aberta ou fechada. Na mesma linha o § 2o do referido dispositivo legal exclui a
incidência de tributação e contribuições de qualquer natureza sobre a portabilidade de
recursos de reservas técnicas, fundos e provisões entre planos de benefícios de entidades
de previdência complementar, titulados pelo mesmo participante, tendo em vista que o
valor da portabilidade é do participante/beneficiário, diferente das contribuições vertidas
às entidades de previdência complementar que são receita operacional delas, pois dali é
que elas tiram o seu sustento.
9. Indubitável a incidência de PIS/PASEP e COFINS sobre as receitas das entidades de
previdência complementar, abertas ou fechadas, correspondentes às contribuições
vertidas pelos participantes/beneficiários e patrocinadores. Precedente: AgRg no REsp
no 1.249.476/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.6.2012. (STJ -
REsp: 1.526.447 RS , Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, sessão de
01/12/2015)
Nesse mesmo sentido, a própria IN SRF no 247/2002, citada pelo contribuinte,
depõe contra seu argumento. Veja-se:
Art. 29. As entidades fechadas e abertas de previdência complementar, para efeito de
apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir ou deduzir da receita
bruta o valor:
I - da parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas;
II - dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras de recursos destinados ao
pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; e
III - do imposto de renda de que trata o art. 2° da Medida Provisória n° 2.222, de 4 de
setembro de 2001.
Ora, se as entidades de previdência complementar podem excluir da base de
cálculo de PIS e de Cofins determinadas rubricas, e considerando-se que o fato gerador dessas
contribuições é o faturamento, sendo esse considerado como a receita bruta, é evidente que a
Recorrente aufere receita bruta.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000145/2009-12

Contudo, o fato de o contribuinte auferir receitas não significa, automaticamente,
que estaria obrigado à entrega da DCTF mensal.
Em seu recurso voluntário, contrapondo-se aos argumentos da DRJ (a teor do que
dispõe o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72), o contribuinte anexou cópia de seus balancetes
referentes aos anos-calendário de 2005 e 2006 (a fim de comprovar que nos dois anos anteriores
ao período a que se referem as DCTF mensais em questão não teria auferido receitas).
Em sede de diligência, a autoridade fiscal apontou que não se confundem os
conceitos de receita bruta e da base de cálculo do PIS e da Cofins. Já a Recorrente aponta que
esta turma julgadora determinou a utilização do critério adotado no Acórdão no 9303-006.484, ou
seja, excluindo-se as rubricas previstas em lei para determinação das bases de cálculo do PIS e
da Cofins.
Pois bem, entendo não assistir razão ao contribuinte. Ao me referir ao precedente
firmado no Acórdão no 9303-006.484, obviamente quis dele extrair o conceito de receita bruta,
sem qualquer relação com as exclusões da própria receita bruta que se realizam para determinar
as bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Conforme já salientado, o art. 2o da Lei no 9.718/98, determina que as
contribuições para o PIS e para a Cofins serão calculadas com base no seu faturamento, assim
entendido como receita bruta (art. 3o). Aliás, as exclusões citadas pela Recorrente, nos exatos
termos do § 2o do art. 3o desse mesmo diploma legal, se fazem da própria receita bruta. Peço
vênia para mais uma vez transcrever esses trechos da referia norma:
Art. 2°. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (destaque não-
original)
Art. 3°. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
[...]
§2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2°, excluem-se da receita bruta:
[...]
§5° Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e
deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP.

§6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no § 5°, poderão excluir ou deduzir:
(Incluído pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001)
[...]
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;

Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000145/2009-12

Conforme já salientado quando comentei sobre o art. 29 da IN SRF no 247/2002,
se é autorizado às entidades de previdência complementar excluir da base de cálculo de PIS e de
Cofins determinadas rubricas, e levando-se em conta que o fato gerador dessas contribuições é o
faturamento, sendo esse considerado como a receita bruta, é evidente que as entidades de
previdência complementar auferem receita bruta, sendo distintos os conceitos de receita bruta
auferida pelo contribuinte e as bases de cálculo de PIS e de Cofins.
Desse modo, as receitas auferidas pela Recorrente em 2005 e 2006 foram
superiores a R$ 30 milhões, e, consequentemente, em 2007 e 2008, a teor do que dispõe o já
transcrito inciso I do art. 3o da IN SRF no 695/2006 - e mesmo dispositivo na IN SRF 786/2007
vigente a partir de 01/01/2008, IN SRF no 903/2008 vigente a partir de 01/01/2009 -, era
obrigada à transmissão de DCTFs mensais.
Ressalto ainda que o fato de o sistema ter permitido o contribuinte transmitir
Dacons Semestrais em nada altera o panorama, pois, a rigor, poderia a interessada ter recebido
notificações de lançamento em razão do atraso na transmissão também daquelas declarações no
regime mensal.
Contudo, entendo ser o caso de se dar provimento parcial ao recurso voluntário
para adequar a penalidade exigida do contribuinte à legislação que rege a matéria.
Veja-se que o art. 13 da IN SRF no 695/20064-5 assim dispõe:
Art. 13. A DCTF apresentada com periodicidade diversa da primeira declaração
entregue relativa ao mesmo ano-calendário não produzirá efeitos, salvo nos casos de
entrega indevida da DCTF Semestral por pessoas jurídicas que se enquadrem nas
hipóteses de obrigatoriedade de entrega da DCTF Mensal.
Parágrafo único. Em se tratando de entrega indevida da DCTF Semestral por
pessoas jurídicas que se enquadrem nas hipóteses de obrigatoriedade de entrega da
DCTF Mensal, será devida a multa pelo atraso na entrega das DCTF Mensais
relativas ao período considerado.
No caso concreto, não há dúvidas que o contribuinte aguardou o resultado da
consulta para verificar se haveria ou não erro no sistema da RFB.
Cientificado da decisão em 23/11/2008 da consulta que concluiu que a dúvida
apresentada envolvia questões sobre problemas operacionais do contribuinte para entrega de
declaração, considerando-a não formulada, e, não lhe restando outra alternativa, antes de 30 dias
após a ciência da solução de consulta (23/12/2008), o contribuinte procedeu à transmissão de
todas as DCTF mensais do período.
Desse modo, resta evidente que a entrega em atraso não se tratou de opção do
contribuinte, mas sim a única alternativa, já que o sistema não aceitava sua DCTF semestral,
aliás, ao arrepio da própria norma da Receita Federal, pois o parágrafo único do art. 13 da IN
SRF no 695/2006 determinava que “Em se tratando de entrega indevida da DCTF Semestral por
pessoas jurídicas que se enquadrem nas hipóteses de obrigatoriedade de entrega da DCTF
Mensal, será devida a multa pelo atraso na entrega das DCTF Mensais relativas ao período

4 Art. 12 e seu parágrafo único da IN SRF no 786/2007 para DCTFs a serem transmitidas a partir de 01/01/2008.
5 Art. 12 e seu parágrafo único da IN SRF no 903/2008 para DCTFs a serem transmitidas a partir de 01/01/2009.
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000145/2009-12

considerado”, ou seja, o sistema deveria ter acatado a DCTF transmitida, realizando a cobrança,
se fosse o caso, das multas por atraso na entrega das DCTF mensais.
Não o sendo de feito de forma automática, entendo que se deve aplicar esse
entendimento no julgamento do presente recurso, devendo a penalidade ser cominada levando-se
em consideração a data em que o contribuinte buscou, sem sucesso, transmitir inicialmente a
DCTF do primeiro semestre (conforme doc. 4 anexo à manifestação de inconformidade).
Considerando-se que a Consulta foi apresentada em 04/10/2007, à guisa de outra informação,
pode-se que concluir que ao menos nessa data houve a tentativa de transmissão da DCTF
Semestral que deveria ter sido acatada pelo Fisco como DCTFs mensais, calculando-se as
penalidades de acordo com a data de entrega que seria prevista para cada DCTF mensal.
De igual forma, em relação às DCTFs do segundo semestre de 2007, o prazo
limite para entrega era o 5o dia útil do mês de abril de 2008, e, relativamente à DCTF do 1o
semestre de 2008, o prazo fatal seria o 5o dia útil do mês de outubro de 2008, nos termos do art.
7o da IN SRF no 786/2007, vigente a partir de 01/01/2008.
Assim sendo, para a DCTF do 1a semestre de 2007, a penalidade deve ser
recalculada nos termos do art. 10 da IN SRF no 695/20066, qual seja, de dois por cento ao mês-
calendário ou fração, incidente sobre o montante dos impostos e contribuições informados na
DCTF (inciso I), tendo como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para a
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega (§ 1o) - assim considerada a
data de 04/10/2007 – aplicando-se a redução de 50% prevista no inciso I do § 2o do mesmo
artigo, uma vez que a DCTF foi apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento
de ofício.
Em relação à DCTF do segundo semestre de 2007, a penalidade prevista no art. 9o
da IN SRF 786/2007 (com redação idêntica ao art. 10 da IN SRF no 695/2006) deve ser aplicada
considerando-se como tendo sido transmitidas as DCTF em 07/04/2008 (5o dia útil do mês de
abril de 2008), aplicando-se também a redução de 50% prevista no inciso I do § 2o do mesmo
artigo.
No que atine à DCTF do primeiro semestre de 2008, a data limite para entrega era
o dia 07/10/2008, e deve-se considerar essa data como sendo a data de entrega das DCTF
mensais para fins de aplicação da penalidade prevista no art. 9o da IN SRF 903/2008 (com

6 Art. 10. A pessoa jurídica que deixar de apresentar a DCTF no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimada a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos impostos e contribuições
informados na DCTF, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega dessa declaração ou entrega após o
prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
[...]
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado como termo inicial o dia
seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - em cinqüenta por cento, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento
de ofício;
[...]
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000145/2009-12

redação idêntica ao art. 10 da IN SRF no 695/2006), também com a redução de 50% prevista no
inciso I do § 2o do mesmo artigo.
Especificamente em relação às DCTF de julho, agosto e setembro de 2008,
considerando que foram efetivamente transmitidas somente após a ciência da solução de
consulta, mas antes do prazo que seria previsto para a entrega das DCTF semestral (5o dia útil de
abril de 2009), e tendo em vista que já foi aplicado o redutor de 50% em razão de terem sido
transmitidas antes do início de qualquer procedimento fiscal, as penalidades se mantêm
integralmente.

3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir as
multas aplicadas considerando-se o dia 04/10/2007 como data de entrega das DCTFs do primeiro
semestre de 2007, o dia 07/04/2008 como data de entrega das DCTFs do segundo semestre de
2007, e o dia 07/10/2008 como data de entrega das DCTFs do primeiro semestre de 2008, todas
com redução de 50%, conforme descrito no item anterior deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital